Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
penal. Receptação CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não cabe a absolvição, por insuficiência probatória, se os elementos de convicção reunidos nos autos demonstram seguramente que a ré adquiriu bem que, pela natureza e condição de quem o ofereceu, deveria presumir ser obtido por meio criminoso.
2. Se a acusada admitiu ter adquirido e recebido o bem produto de crime por ocasião de seu depoimento extrajudicial, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.